Tribunal: STF
Processo: HC 270862
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado à pena de 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.